Tribunal: STF
Processo: Rcl 81686
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Sebastião Jesus Silva, contra decisão proferida pela Turma Recursal de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Processo nº 1004004-47.2019.8.26.0568, mediante a qual teria usurpado a competência da Suprema Corte, ao deixar de fundamentar corretamente a decisão que analisou a admissibilidade do recurso extraordinário interposto.



    O reclamante narra que 



    “A r. decisão do Exmo. Relator negou seguimento ao Recurso Extraordinário interposto pelo Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de São João da Boa Vista – IPSJBV (parte contrária), bem como seu agravo em recurso extraordinário, mesmo com os alertas para que fossem remetidos os autos para esse fim, e não fixou seu entendimento em nenhuma hipótese do art. 1.030 do Código de Processo Civil.



    Assim, a r. decisão de inadmissibilidade deveria ter sido fundamentada, se o caso, no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, mas quedou-se silente, mesmo após dois embargos de declaração. 



    Observa que, como o V. Acórdão não está em consonância com tema de Repercussão Geral ou Recurso Repetitivo, a análise da admissibilidade do Recurso Extraordinário também é de competência deste Excelso STF, nos termos dos artigos 1.030, § 1º e 1.042, do Código de Processo Civil, e, principalmente, do Agravo em Recuso Extraordinário. 



    Ademais, no mérito, a r. decisão ofende a autoridade das decisões deste Excelso STF, especialmente o disposto na SÚMULA VINCULANTE 33, na SÚMULA 359 e no Tema 1019 de Repercussão Geral, entre outras, conforme será demonstrado.”.



    Relata, ademais, que



    “Após longo período, sobreveio nos autos a certidão (doc. anexo), seguido de r. despacho da Presidência do E. Col. Recursal, determinado que “Considerando que o v. Acórdão está de acordo com o Tema 1.019-STF-RE 1.162.672 e com o ARE 1390662 (Recurso nº 1000276-95.2019.8.26.0568), certifique-se o trânsito em julgado do acórdão e remetam-se os autos ao Juizado de origem.” 



    E novamente, a parte contrária interpõe Agravo Interno, o qual foi acolhido pelo E. Col. Recursal, e após Embargos de Declaração, chegamos ao presente momento processual.”.



    Defende a usurpação da competência desta Suprema Corte, pois



    “se o julgamento foi feito, qual o motivo do prosseguimento da marcha processual? 



    E se porventura o tema com repercussão geral não se amolde aos autos, deveria o Recurso Extraordinário e Agravo em Recurso Extraordinário, ter sua marcha! Pois finda-se a competência do E. Col. Recursal do E. Tribunal de Justiça Bandeirante na análise de quaisquer outros recursos, pois pendentes os recursos extraordinários! 



    O E. Col. Recursal não cumpre sua própria determinação, e o pior, rasga-se o art. 1.042 do Código de Processo Civil, como se ele nunca existisse! 



    Assim, a falta de observância do devido processo Legal, impediu a análise dos referidos recursos deste Excelso Supremo Tribunal Federal e usurpou a sua competência para admissibilidade do Recurso Extraordinário e Agravo em Recurso Extraordinário. 



    Portanto, data maxima venia, após a publicação do Tema 1.019 deste C. Supremo Tribunal Federal, o processo deveria ter dois caminhos, ou a certificação do trânsito em julgado ou o prosseguimento do feito em envio dos autos a esta Corte Suprema! Simples assim! 



    Porém foi mantida a marcha processual, o que, a toda evidência, estão nulos (seus atos), a partir da interposição de novo agravo interno da parte contrária.”.



    Requer 



    “c) Seja julgada totalmente procedente a presente reclamação, cassando-se a r. decisão que USURPOU a competência deste Excelso Supremo Tribunal Federal, pois não se respeitou o art. 1.042 do Código de Processo Civil, com a, data venia, indevida marcha processual, após a promulgação do Tema 1019, determinando o envio dos autos a esta Corte Suprema do agravo em recurso extraordinário para análise, anulando os demais atos processuais, se o caso.”.



    É o relatório. Decido.



    Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). 



    Dos fatos narrados pela exordial e dos documentos juntados aos autos, observo que o recurso extraordinário interposto em 09/09/21 (e-doc. 5) foi inadmitido em razão da aplicação das Súmulas nºs 279, 282 e 356 do STF, além de constar que a controvérsia teria sido solucionada em consonância com a jurisprudência da Corte (e-doc. 7).



    Contra essa decisão, a parte beneficiária desta reclamação interpôs agravo interno (e-doc. 8) e o agravo previsto no art. 1.042, do Código de Processo Civil (e-doc. 16). Em juízo de retratação, o Presidente do Colégio Recursal determinou o sobrestamento dos autos, em razão do Tema 1019 de repercussão geral (e-doc. 17).



    Após o julgamento do Tema pelo Supremo Tribunal Federal, os autos retornaram ao trâmite processual, sendo possível realizar novo juízo de admissibilidade do extraordinário interposto.



    Dessa forma, segundo consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, consta despacho proferido em 09/09/24 com o seguinte teor:



    “Vistos. Dado o trânsito em julgado da r.Decisão proferida pelo e.STF acerca do Tema nº 1.019, de regra o prosseguimento da tramitação dos presentes autos, razão pela qual passo ao juízo de admissibilidade do recurso interposto às fls. 393/429. Fls. 651/661: Necessário rever, por oportuno, a decisão de fls. 649, posto que o tema acima mencionado não se aplica à hipótese dos autos dado o fato de que não se trata de policial civil. O Colendo Supremo Tribunal Federal proferiu decisão no leading case do Tema nº 139 da sistemática de repercussão geral e firmou a tese de que os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005". Face ao decidido no paradigma do Tema, distribuam-se os autos a uma das Turmas da Fazenda Pública deste Colégio Recursal para providências quanto à retratação ou mantença do v. Acórdão proferido nestes autos. Int.”



    Dessa forma, o Juízo de origem entendeu que a controvérsia posta nos autos não se tratava do Tema 1019 de RG, mas sim se referia ao Tema 139 de RG e determinou a distribuição dos autos a uma das Turmas da Fazenda Pública para retratação ou manutenção do acórdão recorrido, em consonância ao que determina o art. 1030 do Código de Processo Civil. Vide:



    Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: 



    I – negar seguimento: 



    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; 



    b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; 



    II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos; 



    III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional; 



    Destarte, tendo os autos sido enviados para a Turma julgadora competente, o acórdão foi reformado, ficando assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO JUÍZO DE RETRATAÇÃO OU MANUTENÇÃO DO V. ACÓRDÃO FACE AO DECIDIDO NO TEMA Nº 139 DO C. STF - Servidor Público Municipal Reconhecimento de aposentadoria especial Comprovação dos requisitos temporais e exposição a atividades em condições especiais com prejuízo à saúde Reconhecimento do direito à integralidade e paridade - Ingresso no serviço público anterior à emenda constitucional 41/03, mas o autor não possuía 35 anos de contribuição e 60 anos de idade, o que afasta a possibilidade da aposentadoria integral e com paridade Requisitos das regras de transição especificadas nos artigos 2º e 3º da EC nº 47/2005 não demonstrados no caso concreto (Tema nº 139 de Repercussão Geral) Precedentes do E. Tribunal de Justiça de São Paulo - Sentença de procedência reformada - Recurso da Municipalidade provido - Acórdão reformado.” (e-doc. 19).



    Dessa perspectiva, o TJSP - tanto em sede de órgão singular, nos juízos de admissibilidade do recurso extraordinário; quanto em sede colegiada, ao analisar os agravos internos interpostos - atuou no regular exercício de sua jurisdição, não havendo que se falar em usurpação da competência do STF.



    Ressalte-se que, na sistemática da repercussão geral, a competência desta Suprema Corte para julgar a matéria constitucional é exercida pelo Plenário, competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a concretização do precedente, mediante juízo de adequação da ratio decidendi do STF nos processos de matéria constitucional idêntica em sede recursal extraordinária.



    No caso, a pretensão do reclamante em ter o recurso de agravo remetido ao Supremo Tribunal Federal revela o uso desta reclamação como verdadeiro sucedâneo recursal, o que se afigura inadmissível de acordo com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. In verbis: 



    “EMENTA AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA VINCULANTE 10. INEXISTÊNCIA DE AFASTAMENTO DE LEI OU ATO NORMATIVO COM BASE EM FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. MERA INTERPRETAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Ausente contrariedade à Súmula Vinculante 10 a autorizar o cabimento da reclamação, nos moldes do art. 103-A, § 3º, da Constituição da República. 2. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, de modo que não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl nº 47.325/AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 25/6/21).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. ADIs 4.912/MG e 858/RJ. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A identidade fática e jurídica entre o ato reclamado e a decisão paradigma é requisito indispensável para o exame da reclamação, de acordo com a jurisprudência desta Corte. II – O ato reclamado não examinou a constitucionalidade dos arts. 8º, 9º ou 10 da Lei Complementar 125/2012 do Estado de Minas Gerais, nem da Emenda Constitucional 2/1991, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, apreciados respectivamente no julgamento das ADIs 4.912/MG e 858/RJ. III – É inviável a utilização da reclamação constitucional como sucedâneo do recurso processual cabível. IV - A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte, que orienta a matéria em questão. V- Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 47.051/AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 25/6/21).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação. 



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1021, § 4º, do CPC.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 10 de julho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente